Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-02.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Direito do consumidor. Plano de saúde. Demora na ativação do contrato. Cancelamento a pedido. Restituição das parcelas pagas. Dano moral configurado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Integra Assistência Médica S.A. contra sentença que declarou rescindido contrato de plano de saúde desde 19/11/2024 e condenou as rés, solidariamente, à restituição simples dos valores pagos (R$ 7.877,20) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000).
2. A autora narrou a contratação de plano de saúde coletivo por adesão, a ausência de ativação do contrato, a impossibilidade de utilização dos serviços médicos, o cancelamento a pedido e a continuidade das cobranças após o cancelamento.
II. Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva das rés diante da alegação de repartição de responsabilidades entre administradora e operadora de saúde; e (ii) estabelecer se a demora ou ausência de ativação do plano de saúde, bem como a cobrança de mensalidades após o cancelamento, configuram inadimplemento contratual e dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas (administradora e operadora de saúde) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade, especialmente quando o instrumento contratual (ID 82858230) faz menção à administradora e à operadora de saúde conjuntamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Na hipótese, a autora provou a contratação do plano de saúde em 26/6/2024, com início de vigência previsto para de 10/7/2024 (ID 82858230), a inexistência de plano ativo em seu CPF no aplicativo da operadora de saúde (ID 82858231, pág. 12) e os diversos contatos telefônicos feitos tanto para a administradora e quanto para operadora de saúde informando o problema (ID 82858231, pág. 2). Comprovou, também, o cancelamento do plano de saúde em 19/11/2024 (ID 82858231, pág. 13).
6. As rés, por sua vez, não demonstraram a disponibilização do serviço, limitando-se à imputação recíproca de responsabilidade.
7. A não ativação do plano de saúde confere à consumidora o direito à resolução do contrato e à restituição das mensalidades pagas nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A demora na ativação do plano, somada à necessidade de sucessivas tentativas de solução administrativa, à cobrança de mensalidade após o cancelamento a pedido (ID 82858914 a ID 82858918) e, sobretudo, à permanência da consumidora por longo período sem a efetiva cobertura contratada, extrapola o mero inadimplemento por dano moral e configura dano moral.
9. O valor fixado a título de compensação (R$ 4.000) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
IV. Dispositivo
10. Recurso da Qualicorp conhecido e desprovido. Recurso da Integra Assistência Médica conhecido e desprovido.
11. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 7o, parágrafo único; art. 20.
Jurisprudência relevante citada: Não há.